Tribunal: STJ
Processo: 0198611-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007804 - SP(2025/0198611-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCINE GALEGO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
CONFIGURADO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se pleiteava
corpus
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em favor de condenada por tráfico de drogas.
Lei n. 11.343/2006,
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público para afastar a figura do tráfico privilegiado
e readequar a pena imposta à agravante para 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela
prática do crime tipificado no
caput,
V, da
art. 33,
c/c art. 40,
em razão da apreensão de 117,800 kg de maconha.
Lei n. 11.343/2006,
a Defesa sustentou a ocorrência de
3. Nas razões do
,
habeas corpus
constrangimento ilegal, argumentando que a agravante é primária, possui
bons antecedentes e não há provas de seu envolvimento com organização
criminosa, preenchendo os requisitos para a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas. Alegou ainda ausência de fundamentação
art. 33,
concreta para a fixação do regime fechado e pleiteou o regime semiaberto,
destacando que a apenada é mãe de criança menor de 12 anos. Requereu o
redimensionamento da pena com a fixação de regime inicial aberto e a
substituição por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, o estabelecimento
do regime semiaberto.
4. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos suscitados
nas razões do
e pleiteou a reconsideração da decisão agravada.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga
apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da
e (ii) saber se a fixação do regime inicial fechado para
Lei n. 11.343/2006;
cumprimento da pena é adequada diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55189489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dc84148-8751-4bd9-bba1-240eca3d92e0

6. A quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do
delito, denota maior reprovabilidade da conduta e revela indícios de
envolvimento com o tráfico em escala mais ampla, incompatível com os
requisitos necessários para a aplicação do tráfico privilegiado.
7. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é
justificada pelo montante da pena, superior a 4 anos de reclusão, e pelas
circunstâncias do caso concreto, como a interestadualidade do transporte da
droga e a elevada quantidade de entorpecente apreendido.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é
inviável, pois a pena fixada é superior a 4 anos, não atendendo ao requisito
objetivo previsto no
do Código Penal.
art. 44
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A elevada quantidade de droga apreendida, aliada às
Tese de julgamento:
circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
2. A fixação do regime inicial fechado para
Lei n. 11.343/2006.
cumprimento da pena é adequada quando o montante da pena é superior a 4
anos e há circunstâncias concretas que justificam maior rigor. 3. A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o
cumprimento do requisito objetivo de pena inferior a 4 anos, conforme o
do Código Penal.
art. 44
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
V; CP,
§§ 2o e 3o; CP,
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
art. 33,
art. 44.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
563.715/RO,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ, AgRg no
HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.004.523/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN de
09.09.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
952.989/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dc84148-8751-4bd9-bba1-240eca3d92e0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007804 - SP(2025/0198611-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCINE GALEGO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
CONFIGURADO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se pleiteava
corpus
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em favor de condenada por tráfico de drogas.
Lei n. 11.343/2006,
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público para afastar a figura do tráfico privilegiado
e readequar a pena imposta à agravante para 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela
prática do crime tipificado no
caput,
V, da
art. 33,
c/c art. 40,
em razão da apreensão de 117,800 kg de maconha.
Lei n. 11.343/2006,
a Defesa sustentou a ocorrência de
3. Nas razões do
,
habeas corpus
constrangimento ilegal, argumentando que a agravante é primária, possui
bons antecedentes e não há provas de seu envolvimento com organização
criminosa, preenchendo os requisitos para a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas. Alegou ainda ausência de fundamentação
art. 33,
concreta para a fixação do regime fechado e pleiteou o regime semiaberto,
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

destacando que a apenada é mãe de criança menor de 12 anos. Requereu o
redimensionamento da pena com a fixação de regime inicial aberto e a
substituição por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, o estabelecimento
do regime semiaberto.
4. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos suscitados
nas razões do
e pleiteou a reconsideração da decisão agravada.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga
apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da
e (ii) saber se a fixação do regime inicial fechado para
Lei n. 11.343/2006;
cumprimento da pena é adequada diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do
delito, denota maior reprovabilidade da conduta e revela indícios de
envolvimento com o tráfico em escala mais ampla, incompatível com os
requisitos necessários para a aplicação do tráfico privilegiado.
7. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é
justificada pelo montante da pena, superior a 4 anos de reclusão, e pelas
circunstâncias do caso concreto, como a interestadualidade do transporte da
droga e a elevada quantidade de entorpecente apreendido.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é
inviável, pois a pena fixada é superior a 4 anos, não atendendo ao requisito
objetivo previsto no
do Código Penal.
art. 44
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A elevada quantidade de droga apreendida, aliada às
Tese de julgamento:
circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
2. A fixação do regime inicial fechado para
Lei n. 11.343/2006.
cumprimento da pena é adequada quando o montante da pena é superior a 4
anos e há circunstâncias concretas que justificam maior rigor. 3. A
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o
cumprimento do requisito objetivo de pena inferior a 4 anos, conforme o
do Código Penal.
art. 44
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
V; CP,
§§ 2o e 3o; CP,
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
art. 33,
art. 44.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
563.715/RO,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ, AgRg no
HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.004.523/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN de
09.09.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
952.989/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCINE GALEGO
BATISTA contra decisão que não conheceu do
impetrado perante esta
habeas corpus
Corte.
Consta dos autos que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a figura do tráfico
privilegiado e readequar a pena imposta à agravante para 05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 583 dias-multa pela prática do delito tipificado no artigo 33,
V, da
(117,800 kg de maconha, distribuídos em
caput, c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006
144 tijolos).
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
writ
porquanto a a agravante é primária, possui bons antecedentes, e não há provas de
envolvimento com organização criminosa, o que justificaria a aplicação do redutor
máximo previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
Alegou que o regime fechado foi fixado sem fundamentação concreta, e que a
agravante preenche os requisitos para o regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33,
§ 2o, alínea
, do Código Penal.
“b”
Afirmou que a apenada é mãe de uma criança menor de 12 anos.
Requereu a concessão da ordem para que a pena da agravante seja
redimensionada, aplicando-se o redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas, com a
art. 33,
consequente fixação de regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos ou, alternativamente, a fixação de regime inicial semiaberto.
Liminar indeferida (fls.
).
82/83
Informações prestadas às fls. 90/116.
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas
(fls.
).
corpus
121/124
Na decisão de fls.
não conheci do
129/134,
habeas corpus.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
writ
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, consta dos autos que o Tribunal de origem deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a
incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Em consequência, a pena da
agravante foi readequada para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no
,
V, da
em razão da apreensão de 117,800
art. 33, caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
kg de maconha.
Nas razões do
, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal,
writ
argumentando que a agravante é primária, possui bons antecedentes e que não haveria
provas de seu envolvimento com organização criminosa, preenchendo, assim, os
requisitos para a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas em seu
art. 33,
patamar máximo. Alega, outrossim, a ausência de fundamentação concreta para a fixação
do regime fechado e a viabilidade do regime semiaberto, destacando, ainda, que a
apenada é mãe de criança menor de 12 anos. Requer, por fim, o redimensionamento da
pena com a fixação de regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos ou,
subsidiariamente, o estabelecimento do regime semiaberto.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
writ
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Considera-se que a fixação da pena é função em que o magistrado se sujeita
aos parâmetros estabelecidos em abstrato pela lei, podendo, contudo, exercer juízo
discricionário na definição da reprimenda adequada ao caso concreto, após análise
minuciosa das circunstâncias do fato e com fundamentação concreta. Assim, ressalvadas
situações de evidente ilegalidade ou abuso, não cabe às instâncias superiores reexaminar
os critérios utilizados na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da
pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a
sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas
variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração
exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC
Rel. Ministro
563.715/RO,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/9/2020,
21/9/2020)
Observado o método trifásico previsto pelo legislador, na etapa inicial da
dosimetria, a pena-base deve ser estabelecida a partir da avaliação das circunstâncias
previstas no
do Código Penal.
art. 59
Em se tratando de condenações por crimes da Lei de Drogas, o
da
art. 42
referida lei dispõe que prevalecem os vetores relativos à quantidade e à natureza do
entorpecente, bem como à personalidade e à conduta social do agente, sobre os demais
fatores do
do Código Penal.
art. 59
Na hipótese, a Corte de origem manteve o afastamento da figura do tráfico
Lei de Drogas),
privilegiado (art. 33, § 4o, da
com base nos seguintes fundamentos (fls.
):
39/41
No entanto, no tocante ao redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, razão
assiste ao Ministério Público.
Com efeito, as circunstâncias destoam do ordinário e apontam a dedicação
dos réus às atividades criminosas. Conforme consta dos autos, os apelantes
transportavam 117,800 kg (cento e dezessete quilogramas e oitocentos
gramas) de maconha, divididos em tijolos. Isso permite concluir que o
entorpecente transportado pelos apelantes renderia grande quantidade de
porções, e, consequentemente, possuía elevadíssimo valor de mercado, não
sendo crível que os traficantes confiassem tamanha quantidade de droga a
pessoas neófitas na nefasta mercancia.
Além disso, conforme confirmado pelos réus em juízo, eles receberiam pelo
transporte - repise-se, interestadual -, cada um, a quantia de R$2.000,00.
Desse modo, considerando-se a quantidade de entorpecente, a elevada
quantia que os réus receberiam pelo serviço e a interestadualidade, verifica-
se que se trata de tráfico de grande monta, inaplicável, portanto, o redutor,
destinado ao pequeno traficante.
Ademais, como é cediço, a primariedade do agente não implica a concessão
automática do benefício, sendo necessário o cumprimento cumulativo dos
demais requisitos, quais sejam, bons antecedentes, ausência de dedicação a
atividades criminosas e não integração de organização criminosa.
(...)
Por conseguinte, elevada em
em razão da causa de aumento prevista no
1/6,
artigo 40, inciso V, da
fica estabelecida a pena em 05 anos e
Lei 11.343/06,
10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso mínimo, à míngua de
outras circunstâncias modificadoras.

Reitero, do exame dos excertos transcritos, a inviabilidade da aplicação do
redutor previsto no artigo 33, §4o, da
pois restou evidenciado a dedicação
Lei 11.343/06,
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

de forma habitual à atividade criminosa, tendo em vista a quantidade e o modus operandi
do delito.
A expressiva quantidade de droga apreendida — mais de 117 kg de maconha,
já fracionada em tijolos — revela não se tratar de atuação eventual ou de pequeno porte,
mas sim de tráfico de grande vulto, com alto potencial lesivo e significativo valor de
mercado. Soma-se a isso o fato de que se trata de transporte interestadual da substância e
receberia relevante quantia em dinheiro pelo serviço, circunstâncias que reforçam o seu
envolvimento consciente na prática ilícita.
Ademais, no caso, além das circunstâncias concretas da infração, a expressiva
quantidade de entorpecente apreendida - 1.054,75 g de cocaína e 4.376,11 g de
maconha - constitui elemento apto a afastar a incidência da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Isso porque, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, a elevada quantidade de droga, aliada às circunstâncias fáticas do
delito, denota maior reprovabilidade da conduta e revela indícios de envolvimento com o
tráfico em escala mais ampla, o que se mostra incompatível com a condição de réu
primário, de bons antecedentes e não vinculado a organização criminosa, exigida para o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS
ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS
ANTECEDENTES DO RÉU E NEGATIVA DA MINORANTE PELAS
MESMAS RAZÕES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO, ANTECEDENTES
CRIMINAIS PREVISTOS NO
DO CP COMO CIRCUNSTÂNCIA
ART. 59
JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA
A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO
TRÁFICO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REVISÃO.
VIA
IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
em favor
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de condenado por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de
reclusão, mais 666 dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de
drogas. O Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais 583 dias-multa, mantendo o regime fechado. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

3. A questão em discussão consiste em saber se a elevada quantidade de
droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do
da
III. RAZÕES DE DECIDIR
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no
§4o, da
inexistindo bis in idem, diante da sua
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em que
os antecedentes estão previstos no
do CP como circunstância judicial
art. 59
a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como
pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons
antecedentes do réu, nos termos do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. A elevada quantidade de droga apreendida, 19,4 kg de cocaína, aliada às
circunstâncias fáticas do delito, denota maior reprovabilidade da conduta e
revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais ampla,
incompatível com a condição de réu primário, de bons antecedentes e não
vinculado a organização criminosa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a presença
de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional
inicial mais rigoroso do que aquele que seria decorrente da quantidade de
pena imposta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.004.523/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
9/9/2025.

Reafirmo também que não se vislumbra ilegalidade na fixação do regime
fechado para início do desconto da reprimenda porque, apesar de não mais obrigatória a
fixação do regime fechado para condenação pelo crime de tráfico de drogas, equiparado
a hediondo, é o único cabível no caso dos autos em razão do montante da pena, superior
a 04 (quatro) anos de reclusão e da interestadualidade que ensejaram a exasperação da
reprimenda, em observância ao disposto no
§§ 2o e 3o, do CP.
art. 33,
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO
JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECONHECIMENTO
ATENUANTE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ASSUIMIU A
POSSE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ENUNCIADO N. 630
DESTA CORTE. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante aos pleitos de absolvição e desclassificação do delito de
tráfico, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para
apreciar tais pedidos, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido
pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

limites do habeas corpus caracterizado pelo rito célere e por não admitir
dilação probatória.
2. É aplicável ao caso o teor do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte,
segundo o qual a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime
de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo
acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso
próprio.
3. Quanto ao regime, a reincidência de JHONATAN combinada com a sua
pena definitiva, que ultrapassa 4 anos de reclusão, justifica a manutenção do
regime inicial fechado e impossibilita a substituição da prisão por sanções
alternativas, em conformidade com a previsão do
§ 2o, alínea a, e
art. 33,
todos do Código Penal.
art. 44, inciso II,
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
952.989/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
5/3/2025)

Finalmente, reitero que o agravante desatende ao requisito objetivo da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a pena
fixada é superior a 4 anos.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 84933379-fa48-4441-b789-3e551edf4062

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.804 / SP
Número Registro: 2025/0198611-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002731220198260042
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCINE GALEGO BATISTA (PRESO)
CORRÉU
: ROBINSON LEITE GALEGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCINE GALEGO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: 30acd945-b50d-46d5-a35a-ff6f55e4b916

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: 30acd945-b50d-46d5-a35a-ff6f55e4b916